Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703817-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONARDO SOARES DE ARAÚJO (exequente), tendo por objeto os despachos de ID 79160581 e 79803912 dos autos originais, apontados como atos judiciais de cunho decisório, proferidos pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0723730-29.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor da agravada, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, determinou aguardar o trânsito em julgado de decisão anterior (ID ID 77738704), para prosseguir com a execução. Eis o conteúdo decisório hostilizado: ID 79160581 “Formalizada a penhora nos termos do ID78743733, juntado comprovante de depósito do valor de R$ 114.620,88 (IDs 79117748 e 79117747), bem como rejeitada a impugnação à penhora (ID 77738704), aguarde-se a preclusão da decisão de ID 77738704.” ID 79803912 “Em que pese a não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, faz-se necessário o trânsito em julgado do recurso para preclusão da decisão de ID77738704. Logo, aguarde-se julgamento final do AGI para prosseguimento do feito.” Inconformada, a parte exequente interpõe o presente recurso, alegando, em suma, que foi negado o efeito suspensivo no AI 0751561-55.2020.8.07.0000, interposto pelo agravado contra decisão que determinou a penhora de recebíveis da empresa, portanto, inadequado impedi-lo de levantar o valor penhorado. Liminarmente, requer a atribuição do efeito suspensivo ativo, para permitir a expedição de alvará de levantamento. Em tese subsidiária, caso não seja concedida a liminar, requer que o levantamento seja determinado por ocasião do julgamento do mérito do AI 0751561- 55.2020.8.07.0000. No mérito, requer provimento do recurso, para o fim de reformar o decisum hostilizado. É o relatório. Passo a decidir. De início, considerando que os despachos especificados pela parte agravante são, em tese, de cunho decisório, cabível o presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Ao meu aviso, observo que esta Relatoria não concedeu efeito suspensivo ao AI 0751561- 55.2020.8.07.0000, interposto pela parte executada, ora agravada, em razão da determinação judicial que determinava a penhora de recebíveis da empresa, contudo, isso não enseja direta e automática autorização de levantamento da quantia penhorada. Frise-se que ainda não foi julgado o mérito do AI 0751561- 55.2020.8.07.0000, o qual versa justamente acerca da impugnação apresentada pelo executado. Autorizar, em sede de liminar, o levantamento da quantia penhorada é medida irreversível, portanto, totalmente desaconselhável neste momento recursal incipiente. Também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente dos efeitos da decisão ora agravada. O valor penhorado está preservado. Desse modo, ainda que relevante a argumentação da parte agravante, mas, neste momento de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão por que é de rigor negar a liminar e remeter a apreciação do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator